Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-32.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIELA OLIVEIRA PARENTE - CPF: 044.077.071-86 (RECORRENTE), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (RECORRIDO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÉBITO DECLARADO INDEVIDO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANOS MORAIS EM AÇÃO ANTERIOR. TUTELA ANTECIPADA NAQUELES AUTOS QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DO DÉBITO, CONFIRMADA NA SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEVE SER VEICULADO NAQUELES AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O cumprimento de decisões judiciais deve ser promovido nos autos do processo originário, podendo, inclusive, se converter a obrigação em perdas e danos, conforme art. 497 c/c 499, do CPC.

2.

No caso em apreço, a pretensão de obrigação de fazer consistente na abstenção da cobrança, por consequência, declaração de inexistência dos débitos e compensação por danos morais é fundamentado no descumprimento das determinações do processo nº 8014005-35.2019.811.0003, tratando-se de desdobramento desse processo, mormente porque os valores questionados neste feito já foram objeto de julgamento naqueles autos, julgado procedente na origem com acordão confirmatório em segundo grau.

3.

Não é possível intentar-se nova demanda sobre os mesmos fatos, sob pena de discuti-los sucessivamente em diferentes ações judiciais. E as decisões das Turmas Recursais são reiteradas em considerar a impossibilidade do ajuizamento de novas demandas fundadas em descumprimento de ordens judiciais, em processos anteriores, bem como descabe o pedido de danos morais por estes fatos.

4.

Neste sentido, eventual descumprimento da ordem judicial, em demanda anterior, pode vir a ser punido com a imposição de
astreintes
, o que, todavia, não dá ensejo à indenização por dano moral.

Destarte, estando o processo embasado em descumprimento de determinação exarada em demanda anterior, deve ser extinto sem resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da coisa julgada.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Daniela Oliveira Parente em desfavor de Uniasselvi – Fair Educacional.

Em síntese a Autora informa que é acadêmica do curso de Direito na IES sendo que no ano de 2019 passou a receber cobranças abusivas e indevidas no valor de R$ 328,71 (trezentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos), oportunidade em que ajuizou demanda registrada sob o nº 8014005-35.2019.811.0003 (PROJUDI), julgado procedente na origem com acórdão confirmatório em segundo grau.

Esclarece que apesar dos débitos já terem sido discutidos na ação anterior a demandada insiste em manter a cobrança em face da Requerente, assim, postula pela declaração de inexistência dos débitos, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC.

Inconformada, a Autora DANIELA OLIVEIRA PARENTE apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais a Recorrente
sustenta que apesar de ser vencedora na primeira demanda ajuizada naqueles autos não foi declarada a inexistência das cobranças realizada sendo necessária a propositura da presente ação.

Em contrarrazões o Recorrido
FAIR EDUCACIONAL LTDA
refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020